Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737373-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CHARLES BENTO SILVA D E S P A C H O Antes de analisar o recurso interposto (EDCiv), importa averiguar se o quanto definido em relação à determinação de suspensão dos descontos tratados nos autos foi cumprido pelo embargante/réu/BRB. Isso porque há, não apenas notícia, mas também pedido liminar do autor/embargado, no sentido de obrigar o banco ao cumprimento, agora, das duas decisões judiciais, sentença e acórdão (ID 43131207), o que foi reafirmado nas contrarrazões de ID 44050842. Digam as partes a respeito, inclusive se tal conduta, eventualmente confirmada, mantém-se após a publicação do acórdão ora embargado. Intimem-se. Cumpra-se. Des. ALFEU MACHADO Relator